Tribunal: TJSP
Processo: 1502434-68.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida – Redução das penas, com afastamento ou diminuição do patamar de elevação operado sobre a pena-base – Descabimento - Penas e regime bem dosados e fundamentados, devidamente observado o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida – Redução das penas, com afastamento ou diminuição do patamar de elevação operado sobre a pena-base – Descabimento - Penas e regime bem dosados e fundamentados, devidamente observado o disposto no art. 42 da Lei de drogas, bem como salientada a reincidência do acusado – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502434-68.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CARLOS
SANTOS CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão recorrida, por
expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-68.2019.8.26.0535 -Voto no 40.897
2
Apelação Criminal no 1502434-68.2019.8.26.0535
Apelante: CARLOS SANTOS CARVALHO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 40.897
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes e condutas
afins Absolvição por insuficiência probatória Impossibilidade
Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos
em que proferida
Redução das penas, com afastamento ou
diminuição do patamar de elevação operado sobre a pena-base
Descabimento - Penas e regime bem dosados e fundamentados,
devidamente observado o disposto no art. 42 da Lei de drogas,
bem como salientada a reincidência do acusado Apelo não
provido.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por CARLOS SANTOS CARVALHO contra a r. decisão de fls. 124/130,
cujo relatório se adota, acrescentando-se que, ao julgar procedente a ação
penal, condenou o réu às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 700 dias-multa, no piso legal, por infração ao
art. 33, caput, da Lei 11.343/06, negado o apelo em liberdade.
Inconformada com a r. sentença prolatada,
recorre a i. defesa do réu, com razões recursais às fls. 140/144, nas quais
requer a absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a
redução das penas impostas, com fixação da pena-base no patamar mínimo
legal ou redução do patamar de elevação operado na primeira etapa da
dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-68.2019.8.26.0535 -Voto no 40.897
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 150/152), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 166/172, pelo não provimento do apelo interposto.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial
refere que, no dia 06 de setembro de 2019, por volta das 09h20, na Viela
Santos, Cabuçu, Guarulhos/SP, CARLOS SANTOS CARVALHO trazia
consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 179 (cento e setenta e
nove) eppendorfs contendo cocaína, na forma de crack, com peso líquido de
43,8 gramas, 23 (vinte e três) porções de maconha, com peso líquido de 60,3
gramas, bem como um total de 93 (noventa e três) porções de cocaína, com
peso líquido de 48,2 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, objetivando vender
drogas, o acusado se encontrava no local, na companhia de indivíduo não
identificado, trazendo consigo, no interior de uma bolsa infantil, as porções
de maconha, cocaína e crack acima descritas.
Ocorre
que
os
policiais
militares
realizavam patrulhamento no local, a fim de apurar o teor de denúncia
anônima de traficância, oportunidade em que, após desconfiarem da atitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-68.2019.8.26.0535 -Voto no 40.897
4
dos indivíduos, decidiram realizar a abordagem. Neste momento, ambos
tentaram fugir, mas CARLOS foi prontamente perseguido e detido; o outro
indivíduo conseguiu se evadir do local.
Registra por fim a denúncia que, em
revista pessoal, os policiais encontraram as drogas acima descritas no interior
de uma bolsa infantil que estava em poder do acusado, além da quantia de
R$82,00 (oitenta e dois reais) em notas trocadas, fruto da comercialização das
drogas.
Estes são os fatos.
A materialidade delitiva resulta estampada
nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls. 01); Boletim de
Ocorrência de fls. 06/08; auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); auto de
constatação preliminar (fls. 13/16); relatório policial de fls. 46/47; laudos
periciais de exames químicos-toxicológicos (fls. 72/81 e 82/85); e provas
orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, em sede
policial o acusado alegou: “que esta perto de um poste com um "menino"; foi
ao local comprar maconha, pois é usuário; compraria a droga desse "menino";
policiais que estava escondidos, saíram de dentro do mato; esse menino
correu e dispensou uma bolsa; permaneceu onde estava, por isso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-68.2019.8.26.0535 -Voto no 40.897
5
abordado; na bolsa havia droga; nega estar vendendo a substância, pois estava
ali para comprar. Tem antecedente criminal pois já foi preso por roubo” (fls.
05).
Ouvido em juízo, o réu voltou a negar a
prática do delito, alegando que dirigiu-se ao ponto de tráfico no intuito de
comprar drogas para seu consumo, sendo que havia saído da cadeia e
encontrava-se cumprindo pena em regime aberto. Negou que estivesse em
posse das drogas apreendidas, afirmando que a bolsa em que estavam os
entorpecentes fora abandonada por outro indivíduo que se evadiu correndo.
Sua versão exculpatória, porém, é deveras
mendaz e inverossímil, restando isolada diante das demais provas reunidas
aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante do restante dos
elementos probatórios amealhados em seu desfavor.
Com efeito, as testemunhas policiais
ouvidas em juízo são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu
pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as
diligências que culminaram com sua prisão. Suas narrativas, importa dizer, se
apresentam em total conformidade com o quanto relatado pela exordial
acusatória.
Explicaram os milicianos Aaron e Rafael

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-68.2019.8.26.0535 -Voto no 40.897
6
que o acusado, a quem não conheciam anteriormente, foi surpreendido em
flagrante em conhecido ponto de tráfico, tendo em seu poder de várias
porções de drogas diversas (crack, maconha e cocaína), além de quantia em
dinheiro, apreendidos no interior de uma bolsa que ele levava consigo, presa
ao seu corpo na transversal. Relataram que receberam informação via “disk-
denúncia” dando conta da prática do tráfico no local dos fatos, especificando
que havia um “entra e sai” de motos e, em patrulhamento, lograram avistar
dois indivíduos, juntos, parados ao fundo da viela no ponto de tráfico.
Aduziram que ao notar a presença da polícia os tais indivíduos tentaram
disfarçar sua ação e começaram a se distanciar um do outro e então os
milicianos mantiveram a atenção naquele que trazia uma bolsa com alça
transversal presa ao corpo, qual seja, o acusado, que tentou se evadir, mas foi
prontamente detido, enquanto o outro conseguiu fugir. Esclareceram que as
drogas, divididas em porções individuais, assim como a quantia em dinheiro
em notas trocadas, estavam todos na bolsa levada pelo réu, da qual ele não
conseguiu se livrar. Destacou que o acusado confessou informalmente o
exercício da traficância no local.
Vale dizer que as declarações judiciais
acima ilustradas apontam para o mesmo sentido daquelas oferecidas
anteriormente, no calor dos acontecimentos, além do que, são harmônicas e
coerentes entre si e com as demais provas colhidas, devidamente apreendidas
e periciadas as drogas trazidas pelo agente.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-68.2019.8.26.0535 -Voto no 40.897
7
réu, e, em que pese o por ele alegado, não há nos autos elementos que
indiquem perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos
dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-68.2019.8.26.0535 -Voto no 40.897
8
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no
223086/SP DJe 02/12/2013).
Ao que se observa, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o ora
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Importa destacar também, que, por um
lado, a alegação de ser usuário de drogas certamente não impede a prática do
crime em apreço, cediço que não raro os usuários se valem da mercancia
ilícita justamente para sustentar o próprio vício e, por outro, desnecessária a
prova de efetivos atos de comércio por parte do réu, haja vista que o mero
fato de trazer consigo, armazenar ou ter em depósito entorpecentes, para tal
finalidade, é suficiente à incidência do tipo penal em comento.
Ora, surpreendido o réu em flagrante
delito, em conhecido ponto de tráfico, após buscar furtar-se da abordagem
policial, tendo em seu poder expressiva quantidade de entorpecentes diversos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-68.2019.8.26.0535 -Voto no 40.897
9
individualmente embalados, prontos para venda, junto com quantia em
dinheiro, tudo após denúncias específicas nesse sentido, evidente que sua
conduta se subsome ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da lei de drogas,
não havendo que se cogitar a absolvição ou mesmo a desclassificação do
crime.
Quanto às penas e regime aplicados,
restaram bem dosados e fundamentados, não comportando reparos.
Vale dizer que na primeira etapa da
dosimetria a pena-base do réu restou fundamentadamente fixada acima do
mínimo legal, em patamar suficiente e adequado ao caso, notadamente
considerando-se a quantidade, diversidade e a natureza das drogas
apreendidas (quase três centenas de porções individuais), dentre elas, além de
23 porções de maconha, havia 93 porções de cocaína e 179 porções de crack
estes últimos entorpecentes extremamente nocivos e de alto poder viciante,
figurando, aliás, dentre as piores espécies que existem -, perfeitamente
observado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Nenhuma redução, pois, a
ser aqui operada.
Na segunda etapa, a reprimenda restou
corretamente elevada diante da comprovação da reincidência do acusado (fls.
109/110), e, ausentes outras causas modificativas a serem consideradas, assim
foi tornada definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-68.2019.8.26.0535 -Voto no 40.897
10
Anoto que, na terceira etapa do sistema
trifásico, é realmente impossível a aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, posto que, não
bastassem as circunstâncias de sua prisão (destacando-se que possuía
significativa quantidade de crack e cocaína), e sequer haver demonstrado
exercer ocupação lícita, o acusado é reincidente, circunstância a impedir a
incidência do redutor em comento.
Não se pode olvidar, visa a lei, dentre
outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba
de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da
droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno
número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em
contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à
sociedade, pelas razões inversas.
Assim, as particularidades do caso em
análise, notadamente a reincidência do acusado, conforme refere
expressamente o próprio dispositivo, não autorizam a diminuição da
reprimenda, sob pena de afastar-se o julgador do verdadeiro escopo legal.
Por fim, é de ser dito que o regime
prisional fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se como o mais
adequado à situação 'in concreto', necessário à conscientização da ilicitude e
único apto a prevenir nova recidiva, haja vista que, a par do quantum da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-68.2019.8.26.0535 -Voto no 40.897
11
imposta, e de tratar-se de delito extremamente grave, que não raro serve como
porta de entrada a inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando
indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, o réu é reincidente, cabendo ao
Julgador destinar especial cautela ao caso, impedindo a ocorrência de uma
falsa impressão de impunidade.
E friso que não se trata de um exame da
gravidade abstrata do delito, mas de uma análise cuidadosa do caso
específico, em que o réu - que trazia consigo quase três centenas de porções
de entorpecentes variados, dentre eles não menos que 179 porções de crack e
93 de cocaína, além de quantia em dinheiro -, é criminoso contumaz, sendo
evidente que a condenação anterior não foi suficiente a desestimulá-lo da
reiteração criminosa, carecendo, assim, de regime de pena mais contundente e
eficaz.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator